Tribunal: TJES
Processo: 5000687-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000687-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: ROGERIO SANTANA LOUREIRO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DO EMPREGO PÚBLICO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA PARA PERMITIR A PARTICIPAÇÃO DO EMBARGADO NO CERTAME. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E SEPARAÇÃO DE PODERES
.

ARGUMENTOS D
O
EMBARGANTE
DEVIDAMENTE ENFRENTADOS
NO PRECEDENTE
RECURSO
. INEXISTÊNCIA D
E
VÍCIOS NO ACÓRDÃO

OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVO
S CONSTITUCIONAIS OU
LEGA
IS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE.
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA OS DEMAIS CANDIDATOS DO CERTAME. INOVAÇÃO RECURSAL E DESCABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto o voto condutor do acórdão embargado não foi omisso e nem partiu de premissa fática equivocada para concluir pelo desprovimento do precedente recurso de agravo de instrumento, afastando as teses de violação aos princípios da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório, isonomia e separação de Poderes, não podendo ser reaberta a discussão a respeito da interpretação adotada por este colendo órgão colegiado nesta via aclaratória.

3
)
Se todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões do precedente agravo de instrumento foram objeto de enfrentamento e citação no julgamento anterior, inexiste razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

4)
Além de configurar inovação recursal, o que, por si só, obsta seu acolhimento em embargos de declaração, a pretensão do ente municipal embargante que a exigência contida no item 5.2 do Edital não seja aplicada a todos os candidatos revela-se manifestamente desarrazoável e incabível, em razão de diversos motivos: i) não foi formulada na instância ordinária, o que implicaria supressão de instância; ii) a conclusão adotada no julgamento do precedente agravo de instrumento não invalidou a referida exigência legal e editalícia, mas apenas conferiu interpretação razoável para possibilitar, ao menos a princípio, a participação do embargado no processo seletivo mediante aceitação dos documentos por ele apresentados; e iii) a demanda originária se trata de uma ação individual proposta por um candidato em desfavor do ente municipal organizador do certame, tornando inviável a expansão dos efeitos da decisão precária nela proferida para os demais concorrentes.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
elo

Município de Cariacica-ES

contra
v. acórdão (
ID
7804720
) que
negou
provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto
pelo
ente
municipal

embarga
nte

a fim de
preservar
a
decisão

que
, nos autos
da
ação ordinária
proposta
por
Rogério Santana Loureiro

em desfavor do recorrente e do Instituto ACCESS
(nº
5000682-92.2024.8.08.0012
)
,
d
eferiu o pedido de tutela
provisória
para
determinar aos requeridos que inscrevam, imediatamente, o autor no concurso público para o provimento do
emprego
de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias (Edital nº 01/2023), caso o único impedimento seja o critério de apresentação de comprovante de residência, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, alega o ente municipal embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarada com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015), quais sejam:
i)
deixou de ponderar que a efetivação do princípio da razoabilidade, mitigando o erro formal do candidato na apresentação dos documentos exigidos no certame, implica em favorecimento desmedido em detrimento dos demais concorrentes, violando os postulados da isonomia e da legalidade;
ii)
é necessário complementar o acórdão objurgado para determinar a não incidência do item 5.2 do Edital para todos os candidatos do certame;
iii)
a intervenção do Poder Judiciário na hipótese acarreta afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), pois implica na substituição do Poder Executivo a respeito da forma de comprovação da exigência legal que o Agente Comunitário de Saúde resida na área da comunidade em que atua, desde a data da publicação do instrumento convocatório do processo seletivo.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo ente municipal embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as matérias apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente a questão afeta a aparente possibilidade de intervenção do Poder Judiciário nos atos do processo seletivo para designação temporária da função de Agente Comunitário de Saúde do município de Cariacica-ES sem que haja afronta ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), na medida em que os princípios da razoabilidade e do formalismo moderado, a princípio, devem preponderar sobre os princípios da isonomia e da legalidade no escopo de possibilitar a participação do candidato embargado no certame,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

O município embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses e, inegavelmente, utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que
reproduz a
s
mesma
s
tese
s
que fo
ram
aventava
s
nas razões do
agravo de instrumento
,
c
ujas normas
e
argumentos

já foram devidamente interpretadas e examinadas
, o que é inadmissível nesta via eleita
.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo trechos do voto condutor do acórdão embargado que trataram detalhadamente da matéria, explicitando, inclusive, que a tutela provisória concedida na decisão objurgada não teria o condão, a princípio, de afrontar os princípios da legalidade e da isonomia, pois não representaria vantagem desmedida em favor do embargado, vejamos:

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público/processo seletivo, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a inscrição do candidato no certame devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional.

De fato, as disposições do edital que disciplinam o concurso público/processo seletivo constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos postulados da isonomia, da impessoalidade e da moralidade.

Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos solicitados na fase de comprovação de residência devem ser apresentados para fins de aferição da validade de sua inscrição autoriza, em regra, a sua eliminação do certame pela banca examinadora, na medida em que a atuação do Poder Público estaria amparada no princípio da legalidade administrativa, impossibilitando, inclusive, eventual intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

(...).

Destarte, em regra, não se afigura ilegalidade no ato da Administração Pública que nada mais faz do que observar as disposições do edital, que estipula de forma clara e razoável a necessidade de apresentação de determinado documento para aferir o local de residência do candidato, na etapa de inscrição, e elimina aquele que deixa de apresentar documento com base nas especificações exigidas no instrumento convocatório, no escopo de evitar vantagem em relação aos demais candidatos.

Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.784/99) na eliminação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade cometida, o que não implicará em desrespeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

(...).

Há, portanto, expressa previsão legal e editalícia para subsidiar o ato administrativo que considera inapto, na etapa de inscrição do processo seletivo, o candidato ao cargo de Agente Comunitário de Saúde que não instrui sua inscrição com documento apto a comprovar que residi no município organizador do certame, não podendo,
em regra
, a Administração Pública deixar de eliminar o candidato em tal hipótese, já que sua atuação está vinculada às normas que tratam da matéria e visando garantir tratamento igualitário entre todos os postulantes ao emprego público, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia (art. 37,
caput
, da CF/88), motivo pelo qual o superficial exame da questão importaria em reconhecer a validade da eliminação do agravado do processo seletivo.

Entretanto,
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
recomendam, a princípio, a mitigação daqueles outros postulados
neste específico caso
, uma vez que o perfunctório exame das provas, inerente à fase cognitiva em que se encontra a demanda originária, revela que o agravado não teve nenhum interesse escuso ao apresentar documento com data de emissão em junho de 2023 e com data de vencimento para pagamento em outubro de 2023 como forma de burlar eventual comprovação de sua residência, tendo havido mero equívoco do recorrido ao considerar que tais datas seriam suficientes para alcançar a exigência constante no edital, qual seja, emissão de documento
“no mês vigente ou mês anterior da data de publicação do edital de abertura, para que se possa confirmar que o mesmo reside naquele local desde a data de publicação do presente edital normativo”
(item 5.2 do Edital).

Tanto é verdade que, ao ter sua inscrição indeferida com base nesta exigência legal e editalícia, o agravado interpôs recurso administrativo explicitando a sua intenção com a apresentação daquele documento e, além disso, apesar de não ser autorizado pelo instrumento convocatório (item 15.5, alínea “b”
2
), instruiu o mencionado recurso com novo documento que atestava sua residência no município de Cariacica-ES à época da publicação do edital do processo seletivo, descortinando que jamais teve o escopo de se beneficiar com a apresentação de documento constando informação de período passado ou posterior à publicação do instrumento convocatório.

Não se trata de assegurar vantagem indevida ao agravado em detrimento dos demais candidatos, o que realmente importaria em afronta ao princípio da isonomia, mas, na verdade, evitar a sua indevida exclusão do certame em decorrência de uma mera falha formal no envio da documentação exigida para a fase de comprovação de residência, especialmente porque a finalidade desta etapa do processo seletivo foi atendida pelo recorrido, que indubitavelmente reside no município de Cariacica-ES há anos.

Se o agravado tivesse buscado tirar algum proveito da apresentação de documento com data de emissão fora do prazo exigido pelo edital para comprovar sua residência no município agravante não haveria possibilidade de reconhecer a aparente ilegalidade do indeferimento de sua inscrição do certame. Todavia, o cenário descortinado dos autos revela, a princípio, que houve um mero engano do recorrido por ocasião do envio da documentação exigida para aquela fase do processo seletivo decorrente da confusão entre as datas de emissão do documento e de vencimento do pagamento do valor nele constante, já que somente a primeira informação é relevante para fins de aferição de sua residência.

O Agente Comunitário de Saúde, emprego pretendido pelo agravado, tem como objetivo principal a aproximação das comunidades com a saúde pública e justamente por isso a lei exige que o postulante àquela função resida no mesmo município em que atuará, a fim de que tenha uma proximidade com as famílias da área em que será designado para atuar. No caso, o agravado está sendo excluído do processo seletivo mesmo residindo, há anos, no município organizador do certame, exclusivamente por ter apresentado documento que não abarcaria os meses exigidos no edital para comprovar sua residência, apesar da proximidade da data nele mencionada e de ter acostado novos documentos adequados ao instrumento convocatório por ocasião da interposição do recurso administrativo, e sem que tenha sido aferido qualquer tipo de má-fé ou interesse escuso do recorrido ao cometer este equívoco formal.

Não fosse o bastante, o agravado demonstrou na demanda originária que há alguns anos, pelo menos desde 2021, exerce a função temporária de Agente Comunitário de Saúde justamente do município de Cariacica-ES (ID 36480910), de forma que o ente municipal organizador do processo seletivo já detinha a informação que o recorrido residia naquela municipalidade, o que reforça, ao menos por ora, que o indeferimento de sua inscrição do certame decorreu de excesso de formalismo, passível de correção pelo Poder Judiciário, sob pena de se prestigiar mais a forma em detrimento da finalidade do próprio ato administrativo, que, neste caso, era assegurar que somente candidatos que residissem no município de Cariacica-ES pudessem participar do certame que objetiva o provimento do emprego de Agente Comunitário de Saúde.

(...).

Não se pode perder o fim último do processo seletivo, que é servir de meio para a seleção dos candidatos mais qualificados ao emprego público, de forma que não pode candidato ser alijado da disputa antes mesmo desta começar, com o indeferimento de sua inscrição, em decorrência de um equívoco meramente formal do agravado na apresentação de documentação exigida para fins de comprovação de sua residência e que foi prontamente sanado, por ser medida desarrazoada e desproporcional, especialmente por ter demonstrado que reside há anos no município organizador do certame.

Ao eliminar o agravado, o município agravante agiu, aparentemente, desarrazoada e desproporcionalmente na medida em que se desviou dos objetivos pretendidos pelo concurso público, pois privilegiou uma aferição meramente formal sobre a observância do procedimento legal, em prejuízo de uma análise sobre a real adequação do candidato para ocupar o emprego público em disputa, inobservando, com isso, a
ratio decidendi
utilizada pelo
Supremo Tribunal Federal
para estabelecer o precedente vinculante no
Tema Repercussão Geral nº 1.015
3
, oportunidade em que se enfatizou que eventuais restrições de acesso a cargos públicos devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea calcada no princípio da legalidade e nas especificidades da função a ser exercida, de forma que a exclusão de candidatos que não apresentam nenhuma restrição para o trabalho viola os princípios do concurso público e da impessoalidade, diante da determinação constitucional de ampla acessibilidade aos cargos públicos e de avaliação com base em critérios objetivos, e o princípio da eficiência, porque reduz o espectro da seleção e faz a Administração perder talentos.

Como se vê, ao contrário do asseverado pelo ente municipal embargante, o voto condutor do acórdão embargado não foi omisso e nem partiu de premissa fática equivocada para concluir pelo desprovimento do precedente recurso de agravo de instrumento, afastando as teses de violação aos princípios da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório, isonomia e separação de Poderes, não podendo ser reaberta a discussão a respeito da interpretação adotada por este colendo órgão colegiado nesta via aclaratória.

As assertivas e a conclusão pela manutenção da decisão que concedeu a tutela provisória requerida pelo embargado foram acompanhadas pelos eminentes Desembargadores que integram este órgão colegiado, de forma que não há dúvida que a matéria foi devidamente enfrentada e não há omissão a ser sanada na presente via aclaratória, a qual está sendo indevidamente utilizada para rediscutir o mérito da demanda, com a suposta finalidade de prequestionar dispositivos constitucionais e legais que já foram todos mencionados no precedente julgamento do agravo de instrumento de acordo com os limites estabelecidos pelo próprio ente municipal embargante naquelas razões recursais.

O Estado embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de agravo de instrumento, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo o embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Por fim, além de configurar inovação recursal, o que, por si só, obsta seu acolhimento em embargos de declaração, a pretensão do ente municipal embargante que a exigência contida no item 5.2 do Edital não seja aplicada a todos os candidatos revela-se manifestamente desarrazoável e incabível, em razão de diversos motivos:
i)
não foi formulada na instância ordinária, o que implicaria supressão de instância;
ii)
a conclusão adotada no julgamento do precedente agravo de instrumento não invalidou a referida exigência legal e editalícia, mas apenas conferiu interpretação razoável para possibilitar, ao menos a princípio, a participação do embargado no processo seletivo mediante aceitação dos documentos por ele apresentados; e
iii)
a demanda originária se trata de uma ação individual proposta por um candidato em desfavor do ente municipal organizador do certame, tornando inviável a expansão dos efeitos da decisão precária nela proferida para os demais concorrentes.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
15.5. Terão recursos previamente indeferidos os candidatos que: (...); b) enviarem nova documentação comprobatória para fins de avaliação.

3
Tema Repercussão Geral nº 1.015 – É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput, I e II).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.